Tribunal: TJMT
Processo: 1027149-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027149-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), LIDIANE MENDES MEIRA - CPF: 013.423.441-38 (INTERESSADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), CONRADO MACHADO SIMÃO - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (IMPETRANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), LIDIANE MENDES MEIRA - CPF: 013.423.441-38 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ARAUJO MOTA - CPF: 063.163.961-63 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027149-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS
PACIENTE: LIDIANE MENDES MEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS ANTERIORMENTE – MUDANÇA DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PACIENTE QUE INFORMOU AO OFICIAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO, SEU NOVO ENDEREÇO, ANTES DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO NÃO EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se não evidenciado o descumprimento deliberado de condições impostas anteriormente, tampouco a intenção de se evadir do distrito da culpa, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas em favor da agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027149-73.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS
PACIENTE: LIDIANE MENDES MEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LIDIANE MENDES MEIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (Código 106321), que decretou a prisão preventiva em virtude de descumprimento de medidas cautelares alternativas, nos autos em que se apura o crime de furto qualificado.

Os impetrantes narram que a paciente foi presa flagrante por “
supostamente subtrair quantia de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) da casa onde laborava como diarista (...), mas, em 06 de setembro de 2017, foi concedida a liberdade provisória”
,

mediante medidas cautelares alternativas.

Sustentam que inexistiu descumprimento deliberado das condições impostas a justificar a decretação da custódia preventiva, tendo em vista que
“a paciente (pessoa simples e leiga, mãe de 5 (cinco) filhos, dos quais 3 (três) são menores de idade),”
, após conseguir
“um emprego na cidade de Arenápolis/MT”
, entrou
“em contato com o fórum, por meio de ligação, para informar que havia se mudado”
, e também
“com o oficial de Justiça pelo número (65) 99616-2320, informando nos autos que residia na Rua Glicério Martins Pinto, sem número, Bairro Vila Rica, em Arenápolis/MT”
.

Alegam, ainda, que a paciente possui predicados pessoais favoráveis [arrimo de família, primariedade, endereço certo e emprego lícito], a demonstrar a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Ao final, requerem a concessão da ordem para substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi deferido pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em regime de plantão.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,
“confirmando-se a liminar deferida”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em
6.9.2017
,

foi concedida liberdade provisória em favor da paciente, sob as condições de comparecimento a todos os atos processuais, manter seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, por mais de 8 (oito) dias, sem autorização do juízo.

No dia
9.10.2019
, a prisão preventiva da paciente foi decretada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Trata-se de pedido do Ministério Público para decretação da prisão preventiva da acusada LIDIANE MENDES MEIRA, aduzindo que deixou de cumprir as condições impostas no momento da soltura (...). Verifico que
o acusado
foi posto em liberdade sob condições, entre elas, comparecer a todos os atos do processo e não mudar sem comunicar o juízo, o que não vem fazendo, de modo que resta configurada a hipótese prevista no art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Nota-se que
com o descumprimento das medidas cautelares fixadas, deixando de manter o endereço atualizado, o acusado

prejudica a devida instrução criminal, atrasando a tramitação da ação penal, situação que evidencia risco para a instrução penal e aplicação da lei pena
l. Assim, DECRETO a prisão preventiva da ré LIDIANE MENDES MEIRA, com fundamento no art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.”

Entretanto, verifica-se que a paciente, embora tenha se ausentado da Comarca sem autorização judicial, havia comunicado seu novo endereço ao oficial de Justiça [antes da decretação da sua custódia preventiva], por meio de contato telefônico, o que foi devidamente certificado nos autos em
21.5.2019
, conforme se verifica da transcrição abaixo:

“Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que (...), diligenciei-me no endereço indicado, e deixei de citar Lidiane Mendes Meira face não encontrá-la, e
em contato telefônico, ela informou estar morando à Rua Glicério Martins Pinto, s/n, bairro Vila Rica, Arenápolis/MT.
”

Observa-se que o mandado de prisão foi cumprido pelos investigadores de polícia de Arenápolis/MT [em
22.12.2020
] no próprio endereço informado nos autos pela paciente [em
21.5.2019
], ou seja, naquele acima transcrito.

A comunicação de mudança de endereço feita pela paciente ao oficial de Justiça foi, inclusive, confirmada pelo juiz da causa nas informações prestadas neste
Habeas Corpus
:

“Em 21 de maio de 2019, acostou aos autos
a certidão do Oficial de Justiça informando que não foi possível proceder a citação da ré, todavia, em contato telefônico, esta teria informado seu novo endereço na cidade de Arenápolis/MT
. (...). No dia 09 de outubro de 2019, em consonância com o parecer ministerial, foi decretada a prisão preventiva da acusada e a citação por edital. (...).
No dia 22 de dezembro de 2020, foi cumprido o mandado de prisão na cidade de Arenápolis/MT
e a paciente encaminhada para o presídio feminino de Nortelândia/MT.”

Se a intenção da paciente fosse, deliberadamente, “foragir do distrito da culpa”, por certo não teria atualizado seu domicílio nos autos, indicando o endereço onde poderia ser – como de fato foi – localizada.

Friso: a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, não havendo indícios concretos a apontar que sua liberdade colocará em risco a ordem pública, a instrução do processo criminal ou a aplicação da lei penal.

Diante desse contexto, não evidencio que a paciente tenha deliberadamente descumprido as medidas cautelares impostas anteriormente, tampouco a sua intenção de se evadir do distrito da culpa.

Em situações semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

“Na hipótese, apesar do descumprimento da proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres, imposta como condição para a liberdade provisória, revelar a necessidade de constrições mais rigorosas ao paciente (...), as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do beneficiário do writ evidenciam que a prisão preventiva é medida desproporcional à espécie (...). Ordem concedida para reestabelecer a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP.”
(N.U 1000208-37.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 02/06/2020)

“O fato de a paciente mudar de endereço (...), não induz, por si só, a situação de foragida, nomeadamente quando não há nos autos elementos concretos que comprovem sua fuga deliberada com a intenção de se esquivar da futura aplicação da lei penal.”
(HC 1011869-67.2017.8.11.0000 – Minha Relatoria – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2017).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de LIDIANE MENDES MEIRA,
vinculada ao cumprimento das medidas cautelares fixadas na decisão liminar
[proibição de frequentar lugares inapropriados; comparecer a todos os atos quando intimada; proibição de mudar de residência e ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem a prévia e expressa autorização judicial; comparecer mensalmente no cartório do juízo de primeira instância, para justificar e informar suas atividades], ficando a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pela paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021